Tribunal: TJBA
Processo: 8032272-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032272-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GRACIANE DA SILVA MIRANDA e outros (5) Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO AGRAVADO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Embargos de Declaração em face de acórdão proferido no julgamento de agravo interno, mantendo decisão monocrática que determinou a realização de prova pericial para aferir a periculosidade das atividades desempenhadas pelos servidores. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida (art. 1.022 do CPC). A contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser interna ao julgado (entre seus fundamentos e sua conclusão), não se configurando quando a pretensa contradição é apontada em relação à legislação invocada pelas partes. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da necessidade de prova pericial, consignando que a aferição da periculosidade demanda conhecimento técnico especializado e que a determinação de tal prova se insere no poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC. As alegações dos embargantes configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que extrapola os limites da via eleita. Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento nº 8032272-22.2025.8.05.0000 em que figura como embargantes GRACIANE DA SILVA MIRANDA e outros, e, como embargado, MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não acolher os presentes embargos, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: